Tribunal: TJPA
Processo: 0002534-57.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAï¿1⁄2ï¿1⁄2O CRIMINAL. ART. 157, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANï¿1⁄2LISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE, ASSIM COMO A DEFINITIVA, SEJAM DEFINIDAS EM SEU Mï¿1⁄2NIMO PERMITIDO, BEM COMO EXCLUIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA ARMA FOI APREENDIDA PARA QUE PUDESSE PROCEDER A PERï¿1⁄2CIA NA MESMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE, ASSIM COMO A PENA DEFINITIVA, IMPOSTAS NOS DEVIDOS PARï¿1⁄2METROS LEGAIS, SENDO A APREENSï¿1⁄2O DA ARMA DE FOGO DESPICIENDA PARA SE COMPROVAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. MANTIDA A PENA ARBITRADA, INCLUSIVE A DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA, POR Nï¿1⁄2O TER SIDO PROVADA A Pï¿1⁄2SSIMA SITUAï¿1⁄2ï¿1⁄2O FINANCEIRA DO Rï¿1⁄2U PARA ARCAR COM ESSA CONDENAï¿1⁄2ï¿1⁄2O. EXCLUIDA, DE OFï¿1⁄2CIO, A CONDENAï¿1⁄2ï¿1⁄2O EM REPARAï¿1⁄2ï¿1⁄2O DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS POR UMA DAS Vï¿1⁄2TIMAS, POR Nï¿1⁄2O SE ENCONTRAR TAL PRETENSï¿1⁄2O INSERIDA NA DENï¿1⁄2NCIA ACUSATï¿1⁄2RIA, FERINDO ASSIM O DIREITO AO CONTRADITï¿1⁄2RIO E AMPLA DEFESA DO ACUSADO, POIS CONFIGURA-SE EM VERDADEIRA DECISï¿1⁄2O EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISï¿1⁄2O UNï¿1⁄2NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002534-57.2013.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Gustavo Salles e Silva
ADVOGADO(A):

Floriano Barbosa Júnior
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. José Haroldo Carneiro Matos
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE, ASSIM COMO A DEFINITIVA, SEJAM DEFINIDAS EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO EXCLUIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA ARMA FOI APREENDIDA PARA QUE PUDESSE PROCEDER A PERÍCIA NA MESMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE, ASSIM COMO A PENA DEFINITIVA, IMPOSTAS NOS DEVIDOS PARÂMETROS LEGAIS, SENDO A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO DESPICIENDA PARA SE COMPROVAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. MANTIDA A PENA ARBITRADA, INCLUSIVE A DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA, POR NÃO TER SIDO PROVADA A PÉSSIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU PARA ARCAR COM ESSA CONDENAÇÃO. EXCLUIDA, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS POR UMA DAS VÍTIMAS, POR NÃO SE ENCONTRAR TAL PRETENSÃO INSERIDA NA DENÚNCIA ACUSATÓRIA, FERINDO ASSIM O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO ACUSADO, POIS CONFIGURA-SE EM VERDADEIRA DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
GUSTAVO SALLES E SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Gustavo Salles e Silva
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
bem como ao pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) como reparação pelos danos materiais sofridos pela vítima,

devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 03 de fevereiro de 2013, por volta das 16h30min, as vítimas caminhavam pela Trav. Mauriti, no bairro do Marco, quando na esquina da trav. Pio X, foram abordados pelo ora recorrente, que se encontrava na companhia de uma adolescente e, com emprego de grave ameaça, exercida através de arma de fogo, subtraíram os telefones celulares das vítimas Aline Vasconcelos Athayde e Matheus Maciel da Silva, empreendendo fuga, logo em seguida, em direção à Trav. Barão do Triunfo. Acionada a polícia militar, os mesmos lograram êxito em capturar os roubadores, no entanto, somente o celular da vítima Aline Vasconcelos Athayde foi recuperado, não sendo encontrado o celular da vítima Matheus Maciel da Silva nem a arma utilizada no roubo.

Em razões recursais
alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser reanalisada, tendo em vista que a pena base deverá ser arbitrada em seu mínimo legal, levando-se em consideração as circunstâncias judicias do art. 59 do CPB, devendo inclusive ser excluída da decisão condenatória a cobrança de pagamento de dias multa, por não possuir o recorrente condições financeiras para tanto e, após, excluir também a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, por não ter sido apreendida esta para que pudesse ser devidamente periciada, reduzindo-se assim a pena definitiva.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para redimensionar a pena de multa, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser reanalisada, tendo em vista que a pena base deverá ser arbitrada em seu mínimo legal, levando-se em consideração as circunstâncias judicias do art. 59 do CPB, devendo inclusive ser excluída da decisão condenatória a cobrança de pagamento de dias multa, por não possuir o recorrente condições financeiras para tanto e, após, excluir também a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, por não ter sido apreendida esta para que pudesse ser devidamente periciada, reduzindo-se assim a pena definitiva.

Analisando de forma plena a

dosimetria presente às fls. 79/80 dos autos
, entendo que a mesma encontra-se devidamente em termos, já que apesar de ter o magistrado a quo considerado de forma desfavorável ao apelante mais de uma circunstância judicial, vejo que na hora de definir a pena base, ainda na primeira fase, o referido juiz não as aplicou em sua totalidade, posto que a pena base ficou fixada tão somente em 05 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, ou seja, apenas um ano acima de seu mínimo permitido, posto que incontroverso é que um dos objetos roubados durante a ação criminosa não foi recuperado, sendo certo então que as consequência da conduta delitiva são plenamente desfavoráveis ao réu e, como já é pacífico nesta Corte de Justiça, assim como em outros tribunais pátrios, a averiguação de somente uma circunstância judicial já é motivo suficiente para se dosar a pena base acima de seu mínimo permitido e, no caso sob exame, mais de uma circunstância judicial foi considerada em desfavor do apelante, não havendo nada que se possa decotar nessa pena base aqui imposta.

No mais, percebe-se que na segunda fase dosimétrica o juiz sentenciante averiguo duas atenuantes presentes no caso, sendo uma da menoridade relativa e outra da confissão espontânea, e as aplicou, decotando um ano da pena base até ali imposta, fazendo com que esta ficasse igual seu mínimo permitido, que é de 04 anos, sendo assim despiciendo, em um caso hipotético de se apresentar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, se a pena base iria ficar ou não em seu mínimo, pois caso ficasse, não se poderia aplicar as referidas atenuantes, em respeito a Súmula 231 do STJ e, como neste caso concreto, com a aplicação das duas atenuantes, a pena intermediária ficou dosada em seu mínimo necessário, razão pela qual se mostra que a ordem dos fatores não alterará o produto, pois caso a pena não tenha ficado em seu mínimo legal na primeira fase, acabou ficando na segunda fase, com a aplicação das referidas atenuantes.

Agora no que se refere a pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo na ação criminosa
, aqui também não há fundamento justo para que se decote tal causa de aumento, pois mesmo que a arma não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, não afastando assim a causa de aumento da pena.

Nesse sentido
:
¿1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010). (Grifei)

Além do mais, mesmo que se entendesse que o crime não foi praticado com o emprego de arma, de certo que provado nos autos que o concurso de agentes existiu, tendo o juiz sentenciante, quando da sentença condenatória, aumentado a pena intermediária tão somente em 1/3, quantum este que é o mínimo de aumento permitido em lei quando existentes causas de aumento no crime de roubo, mostrando-se aqui que o magistrado a quo utilizou somente uma causa de aumento para ampliar a pena do denunciado, onde este importe final permaneceria
in totum
, mesmo que houvesse o decote do emprego de arma de fogo, já que existente o concurso de agentes.

Agora, na pretensão em se ver excluída a condenação em pagamento de dias multa, percebo que nada foi juntado aos autos que demonstre a alegada fragilidade econômica do recorrente a cumprir a condenação em pagamento de 20 dias multa, razão pela qual nego provimento também nesse ponto da apelação.

Por fim, EM TEMPO
, constato que na sentença guerreada há condenação do denunciado ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) como reparação pelos danos matérias sofridos pela vítima Matheus, sem que existisse pedido expresso nesse sentido na denúncia acusatória, configura-se verdadeira decisão extra petita, ferindo assim o direito ao contraditório e a ampla defesa do acusado, motivo este que me faz excluir, DE OFÍCIO, da decisão combatida essa condenação, permanecendo as demais condenações por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, no entanto, excluo, DE OFÍCIO, a condenação em reparação pelos danos materiais sofridos por uma das vítimas, de acordo com os fundamentos expostos alhures.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator